Tribunal: TJDFT
Processo: 0712696-74.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712696-74.2022.8.07.0005 RECORRENTE: MARCELO RODRIGUES SOARES JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA. FOTOGRAFIAS REGISTRADAS EM DELEGACIA. DOLO EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO POR MULTA. ARTIGO 129, §5o, II, DO CÓDIGO PENAL. LESÕES RECÍPROCAS. LEGÍTIMA DEFESA. PENA DE RECLUSÃO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13o, do Código Penal, c/c art.5o, incisos I e II, da Lei n.o 11.340/2006), por meio de conjunto probatório sólido e coeso, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova. 3. Prescindível a realização de prova técnica para comprovação da materialidade delitiva quando existentes nos autos fotografias tiradas da vítima na delegacia de polícia na ocasião do registro dos fatos - as quais retratam lesões compatíveis com sua narrativa. 4. No crime de lesão corporal, segundo Cezar Roberto Bitencourt, o elemento subjetivo “é representado pelo dolo, que consiste na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem. É necessário, com efeito, o animus laedendi” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial. 15. ed. v. 2. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 199). 4.1. Demonstrado que o réu, prevalecendo-se da relação íntima com a vítima, ofendeu a sua integridade física, não há que falar em atipicidade da conduta. 5. Nos termos do artigo 129, § 5°, II, do Código Penal, o juiz, não sendo graves as lesões, pode substituir a pena de detenção pela de multa, se as lesões são recíprocas. O referido dispositivo não tem aplicabilidade quando a pena aplicada é a de reclusão. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório, sobretudo em razão da falta de laudo pericial; b) artigo 129, § 5o, do Código Penal, requerendo o reconhecimento de lesões recíprocas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta violação aos artigos 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em segundo ponto, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios, como na hipótese dos autos, em que os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, aliados à declaração extrajudicial da vítima e às imagens fotográficas das lesões sofridas, comprovam, de forma contundente, a materialidade do crime. 2. Ademais, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para acolher a pretensão absolutória, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.419.600/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 129 do CP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a vítima apenas se defendeu das agressões iniciadas pelo apelante” (ID 58124171), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, obstado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009